Tribunal: TJSP
Processo: 0124276-17.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DANOS MORAIS – Indenizatória – Sentença de improcedência – Autora beneficiária do plano de saúde operado pela ré, requisitou a esta autorização para realização de miomectomia indicada por médico – Operadora que postergou o procedimento, aduzindo que se referia a doença preexistente – Ausência de evidência de conhecimento da preexistência – Postergação perpetrada pela ré que resultou na

Ementa:
DANOS MORAIS – Indenizatória – Sentença de improcedência – Autora beneficiária do plano de saúde operado pela ré, requisitou a esta autorização para realização de miomectomia indicada por médico – Operadora que postergou o procedimento, aduzindo que se referia a doença preexistente – Ausência de evidência de conhecimento da preexistência – Postergação perpetrada pela ré que resultou na histerectomia da autora – Danos morais – Ocorrência – Quantum indenizatório arbitrado em R$80.000,00,– Decisum reformado – Ônus sucumbenciais rearranjados – Apelo provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0124276-17.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARA DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE AMICO SAÚDE LTDA.).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0124276-17.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTO No: 43721
APEL.No: 0124276-17.2011.8.26.0100 (2)
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARA DE SOUZA
APDO. : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
JUÍZA : ANDREA DE ABREU E BRAGA
DANOS
MORAIS
–
Indenizatória

Sentença
de
improcedência Autora beneficiária do plano de saúde operado
pela ré, requisitou a esta autorização para realização de
miomectomia indicada por médico Operadora que postergou
o procedimento, aduzindo que se referia a doença preexistente
Ausência de evidência de conhecimento da preexistência
Postergação perpetrada pela ré que resultou na histerectomia da
autora Danos morais Ocorrência Quantum indenizatório
arbitrado em R$80.000,00, Decisum reformado
Ônus
sucumbenciais rearranjados Apelo provido
Trata-se de apelação contra a sentença que
julgou improcedente a ação indenizatória e condenou a
autora, MARA DE SOUZA, nos ônus sucumbenciais, arbitrada a
honorária dos patronos da operadora de plano de sáude ré,
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., em 15% do
valor atualizado da causa.
Em recurso, a autora argumenta que a sentença
sequer menciona a penalidade sofrida pela operadora de
plano de saúde ré na via administrativa, em decorrência da
demora na autorização do procedimento de que necessitava,
demora esta que resultou na sua histerectomia, em
decorrência da qual postula ser indenizada por danos
morais; que jamais retificou a sua declaração de saúde
assinada quando da contratação do plano, de modo que nunca
admitiu qualquer doença pré-existente que justificasse
carência mais longeva na autorização do procedimento, como
sustenta a ré, fato que a sentença levou em conta para
julgar improcedente o pedido inicial; e que inexistem
provas de que, quando da contratação do plano, sabia de
seus problemas uterinos.
Contrarrazões às fls. 445/453.
Este relator, ex officio, entendeu, em uma
primeira versão deste voto, restar prescrita a pretensão;
esta 1a Câmara de Direito Privado, entretanto, por
maioria, em julgamento estendido realizado em 18.02.2020,
afastou a prejudicial de mérito (fls. 574/575) e este
relator retirou o processo de pauta para a análise do seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0124276-17.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/8
mérito.
É o relatório.
É dos autos que a autora, ora apelante, em
11.04.2004, firmou contrato de plano de saúde operado pela
ré, ora apelada (fls. 27/45v); que, ao ser liberada para a
realização de consultas, foi constatado por ginecologista
volumoso
nódulo,
fazendo-se
necessário
cirurgia
para
miomectomia; que o tratamento medicamentosos não surtiu
efeito; que o médico que a tratava recomendou a realização
da cirurgia, solicitada em maio de 2005, mas a apelada lhe
impôs prazo de carência de 2 anos para autorizar o
procedimento, por se tratar de doença pré-existente para a
realização do procedimento; que a apelante continuou a
sentir fortes dores e foi internada com trombose venosa
profunda devido à utilização dos medicamentos para combater cólicas e hemorragias; e que, apenas em
05.07.2007, o procedimento cirúrgico foi autorizado e que,
devido a esta demora, houve a necessidade de retirada do
útero, o que resultou em várias sequelas hormonais, que
repercutiram até mesmo em mudança de sua voz, bem como na
impossibilidade de a autora, solteira e sem filhos, gerar
uma criança.
Por conta desta histerectomia, a apelante
requer seja a apelada condenada a lhe indenizar, por danos
morais, em 500 salários mínimos, o que foi indeferido pela
sentença guerreada.
O apelo não prospera.
É
indene
de
dúvidas
que
houve
indevida
postergação na autorização do procedimento cirúrgico de
miomectomia indicado à apelante, cuja cobertura contratual
é obrigatória.
A recusa e o condicionamento do prazo de 2 anos
para que o procedimento fosse autorizado, por estar
relacionado
à
doença
preexistente,
foram
irregulares
porque em 9 anos de trâmite deste processo e mais de 576
páginas de autos físicos, não se demonstrou que a apelante
sabia de quaisquer problemas em seu sistema reprodutor e
tampouco que a declaração prestada à fl. 29, quando da
contratação da apelada, no sentido que não possuía
qualquer doença preexistente, era falsa.
Deixando a apelada, em sua defesa, de produzir
prova de eventual má-fé da apelante em suas declarações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0124276-17.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/8
quanto ao não conhecimento de doença preexistente, e lhe
impondo carência na autorização do procedimento médico,
tendo, inclusive, autorizado a cirurgia de miomectomia em
05.07.2007, mais de um ano depois do término da carência,
infringiu a apelada o disposto no art. 11, parágrafo
único, da Lei no 9.656/98.
Foi esta demora na autorização do procedimento
que gerou contra a apelada, no âmbito administrativo,
multa de R$50.000,00, aplicada pela ANS (processo no
25789.005787/2005-20 fls. 147/155 e 217/226).
São inservíveis, ademais, para comprovação da
preexistência, da doença, a comunicação da apelada à
apelante de fl. 103, informando-lhe que esta deveria
retificar a declaração de fl. 29, para fazer dela constar
que tinha doença preexistente, e, ainda, a primeira folha
de um formulário ilegível, acostado pela apelante à fl.
215, não se sabe por quem preenchido, do qual consta que a
doença da apelante existe há um ano (referida folha não
está datada), documentos estes que a sentença guerreada
levou em conta para justificar a legalidade da carência
aplicada à autorização do procedimento.
Nesta toada, tem-se que o laudo pericial de
fls. 407/415, da lavra do jurisperito médico Rogério
Pinheiro Arraes, concluiu que a demora na realização do
procedimento culminou na histerectomia da apelante.
Consta de referido estudo, a respeito da
situação da apelante, in verbis:
“A pericianda, aos 30 anos, virgo, ao
realizar
consulta
gineocológica,
exame
de
imagem foi solicitado (ultrassom da região
pélvica), que visibilizou nódulo miometrial com
342,29cc.
O útero apresentava volume de 268cc (normal
até 90cc) e os documentos médicos acostados
mostram
que
a
periciada
evoluiu
com
anormalidade menstrual.
Passado um ano após o diagnóstico deste
módulo uterino de grandes proporções, conforme
demonstram os exames seriados de ultrassom, a
periciada
teve
a
indicação
de
tratamento
cirúrgico, miomectomia, conforme código de
procedimento de fls. 215 (Dr. Feres) e 216,
onde, no relatório do Dr. Feres de 15/05/2005,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0124276-17.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/8
está registrado que havia alteração menstrual
importante
e
o
volume
uterino
era
de
aproximadamente 1000cc (normal 90cc).
(...)
Por apresentar anormalidade menstrual e sem
autorização para o tratamento cirúrgico deste
mioma volumoso, o tratamento com emprego de
hormônios foi iniciado, Evanor (fls. 16).
(...)
Durante o tratamento hormonal a periciada
desenvolveu trombose venosa profunda (...).
Por
outro
lado,
apesar
do
tratamento
instituído para a anormalidade menstrual e
tentativa de conter o aumento do volume do
tumor miometrial, o mioma continuou a crescer
de modo rápido.
Pela localização do tumor no corpo uterino
à direita, o útero passou a comprimir órgãos e
estruturas próximos (ureter e bexigas).
A compressão do ureter determinou comprometimento do rim direito (grande
hidronefrose) fls. 33 em 23/11/2005.
Esta compressão de órgão e estruturas
próximas
provocadas
pelo
útero
volumoso
colocava em risco a função do rim direito com
até risco de exclusão renal (perda total da
função renal).
Neste momento, 23/11/2005, a necessidade
cirúrgica ficou direcionada para o rim direito
injuriado, com hidronefrose visibilizada após
11/04/2004.
O foco da indicação e necessidade do
tratamento
cirúrgico
era
decorrente
do
comprometimento renal que exigia tratamento
urgente sob pena de exclusão renal.
A
cirurgia
necessária
para
tratar
a
compressão ureteral com hidronefrose no rim
direito
não
podia
aguardar.
A
cirurgia
denominada laparotomia exploradora era indicada
e ao realizar o inventário da cavidade pélvica,
o
cirurgião
determinaria
a
extensão
da
cirurgia.
A periciada, diante do volumoso nódulo
miometrial, tinha indicação de cirurgia em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0124276-17.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/8
07/2005,
fls.
26,
diante
do
risco
de
comprometimento de órgãos e estruturas contra o
estojo ósseo da bacia, condição conhecida e
certa de ocorrer com o avanço que se mostrou
incontornável do crescimento uterino.
A confirmação de que a compressão do ureter
direito
provocava
comprometimento
do
rim
direito veio no exame específico (ultrassom
abdominal) de 23/11/2005.
A condição da periciada deixou de ter o
foco no mioma como indicação cirúrgica primária
e agora a indicação da cirurgia era para o
tratamento da hidronefrose importante do rim
direito de causa obstrutiva que não poderia
esperar.
Diante
destes
fatos
documentados,
a
periciada ainda mantinha a necessidade de
controlar a sua menstruação anormal com o
emprego prolongado de hormônios e desenvolveu
TVP
(trombose
vascular
profunda).”
(fls.
412/413)
Após relatar esta evolução dos problemas de
saúde da apelante, concluiu o jurisperito Rogério Pinheiro
Arraes, nos seguintes termos:
“Que a indicação da cirurgia após um ano do
diagnóstico
do
mioma
uterino
decorria
da
compressão que o volumoso útero determinava nas
estruturas e órgãos limítrofes.
Havia o risco de compressão do ureter pelo
útero anormal.
O ureter sofreu compressão pelo útero
volumoso anormal, causando a hidronefrose do
rim direito.
A
necessidade
cirúrgica
era
para
descomprimir o ureter e livrar o rim direito do
risco de exclusão renal.
A cirurgia necessária para a descompressão
do ureter foi a histerectomia subtotal, com
retirada das trompas uterinas.” (fl. 413)
Nos termos do relatado até o momento, não há
como deixar de se estabelecer o nexo causal entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0124276-17.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/8
inércia da apelada e suas escusas meramente burocráticas e
a histerectomia da apelante.
Consta dos autos um segundo laudo médico
pericial,
acostado
às
fls.
416/422,
da
lavra
do
jurisperito médico Luiz Guilherme Barbarasi Gomes Júnior,
no qual apenas se analisou o procedimento médico realizado
e concluiu pela não ocorrência de qualquer erro médico, o
que apenas robora a circunstância de que a nefasta
consequência à saúde da apelante, culminando na sua
histerectomia, decorreu do agravamento dos miomas, que
poderiam ter sido retirados quando ainda eram menores,
caso
a
miomectomia
tivesse
sido
tempestivamente
autorizada.
Restam, de todo o exposto, evidentes os danos
morais sofridos pela apelante, resultante da recusa da
apelada em autorizar tempestivamente o procedimento médico
que lhe fora indicado, danos estes que devem ser
indenizados, nos termos do art. 927 do Código Civil.
Tais danos, a propósito, são verificáveis in re
ipsa, haja vista que têm origem numa filigrana burocrática
perpetrada
pela
apelante
e
resultaram
na
nefasta
impossibilidade de uma jovem, de pouco mais de 30 anos de
idade, engravidar!
O quantum indenizatório não pode ser tão alto
como o postulado pela apelante, no montante equivalente a
500 salários mínimos, porquanto em tal hipótese, ela
enriqueceria
sem
razão
aparente,
tampouco
tão
insignificante, a ponto de não se fazer punir a operadora
apelada por seu menoscabo em relação à apelante.
À
vista
disso,
afigura-se
razoável
e
proporcional ao dano causado à apelante, que ela seja
indenizada em R$80.000,00, quantia que deverá ser corrigida pela Tabela Prática deste TJSP desde a
publicação deste acórdão (Súmula no 362 do STJ) e
acrescida de juros legais desde a citação (art. 405 do
Código Civil).
Com a reforma introduzida por este acórdão,
rearranjam-se os ônus sucumbenciais, para que sejam
imputados à apelada.
Considerando a longevidade do trâmite deste
processo (a inicial foi protocolizada em 17.03.2011 fl.
02),
a sua complexidade (a temática é de difícil
resolução, houve uma primeira sentença, anulada para a
produção de 2 perícias médicas, prolação de uma nova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0124276-17.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/8
sentença, da qual se apela), a importante natureza da
matéria sub judice e a diligente atuação dos advogados que
patrocinaram a apelante, arbitra-se a honorária em 20% da
condenação.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo, para
julgar procedente o pedido inicial, para condenar a
apelada a indenizar a apelante, por danos morais, em
R$80.000,00 (oitenta mil reais), corrigidos desde a
publicação deste acórdão e acrescidos de juros legais
desde a citação, e condená-la, ainda, nos ônus
sucumbenciais, arbitrada a honorária dos patronos da
apelante em 20% da condenação.
RUI CASCALDI
Relator